Tribunal: TJDFT
Processo: 0713407-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713407-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: ANTONIO QUEIROZ PACHECO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Execução de Obrigação de Fazer – Alegado Descumprimento – Indeferimento do Efeito Suspensivo GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. EPP. Interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão a qual consignou o descumprimento da obrigação de fazer e determinou a intimação do Exequente para requerer o que entender de direito. Em suas razões recursais, defende a inexistência de descumprimento, uma vez que cumpriu a obrigação nos limites possíveis, tendo em vista que já protocolou petição nos autos da Ação no. 2003.34.00.031802-9, a qual tramita perante o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, requerendo a substituição da hipoteca pelo depósito da cota parte correspondente. É o simples relatório. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Verifica-se, na origem, que as partes firmaram Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Bem Imóvel em 18 de novembro de 1999, no qual constava Cláusula na qual o Agravante se comprometeria a liberar, no prazo de 180 (cento e oitenta dias), o gravame de hipoteca, após integralizado o valor total da unidade. O preço total da unidade foi quitado em 22 de abril de 2002. Em virtude de arrestos e penhoras incidentes sobre o imóvel, o Agravado ajuizou Ação de Adjudicação Compulsória no. 2008.01.1.010902-4, a qual foi julgada procedente, transitou em julgado e foi expedida a respectiva Carta de Adjudicação no ano de 2012. Na Execução originária, o Agravado busca a retirada do gravame hipotecário do imóvel, o qual impede o registro da propriedade em seu nome. O Agravante aduz que o cumprimento da obrigação de fazer depende de terceiro e já cumpriu a obrigação dentro dos limites do possível. Com efeito, nos termos do verbete no. 308 do entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, “a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel.” Conforme consignado no Contrato Particular firmado entre as partes, o Agravante possuía o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para liberar o gravame, contados a partir da integralização do preço, ocorrida no ano de 2002. Ou seja, já se passaram 18 (dezoito) anos desde o dia em que o Agravado quitou sua parte da avença e até o presente momento não conseguiu registrar o imóvel em seu nome. O intuito do Agravante é claro, pretende transferir sua obrigação e responsabilidade para terceiros, quando os termos do Contrato são claros e a quitação é incontroversa. Por outro lado, o feito originário já foi suspenso diversas vezes a pedido do Agravante, aguardando a retirada do gravame, sem sucesso. De fato, o ônus tem sido transferido reiteradamente ao Agravado, consumidor, o qual já cumpriu sua parte contratual desde 2002. Descabe, portanto, a transferência desse ônus. Inexiste, portanto, probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-lhe das Informações. Ao Agravado. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator